Tribunal: STF
Processo: HC 215755
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Ag Rg no HC 730.867/RJ – eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; b) apesar de o paciente ser reincidente específico, deve-se atentar para as circunstâncias do caso concreto em que foram apreendidas pequenas quantidades de drogas; c) “a conduta de jovens pobres, negros, moradores de comunidade, flagrados com irrisória quantidade de entorpecentes, ainda que reincidentes, revela-se muito menos danosa à sociedade do que o transporte de quilos e quilos de drogas – mormente quando se percebe que vários desses jovens enclausurados ali estão porque tentaram manter o seu triste vício, diante da absurda apatia estatal em providenciar programas públicos de saúde, humanizados e eficientes para dependentes químicos”; d) “os argumentos tecidos para revogar a prisão preventiva do corréu estendem-se ao Paciente, ainda que reincidente, cuja quantidade de material entorpecente apreendido mostra-se absolutamente diminuto para justificar a manutenção da prisão preventiva”.



    Busca-se, em síntese, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 4, p. 114):



    Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



     Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante dos custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão anexos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial.



     O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos indiciados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os custodiados mantinham em depósito certa quantidade de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares receberam informação de que o custodiado Renan estaria traficando na localidade da Vila Muqui. Informa que, por conta disso, procederam até o local, ocasião em que puderam observar o custodiado Renan atuando na venda de drogas. Narra que, ao se aproximarem, o custodiado JUAN avistou a guarnição e jogou pela janela da residência uma sacola com 2 tabletes de erva seca, semelhante à maconha. Declara que, com a devida autorização, os policiais entraram e revistaram a residência onde os custodiados estavam, sendo encontrado dentro do armário do quarto de Renan 21 sacolés de pó, semelhante à cocaína, já embalado para venda, bem como R$ 150,00 em dinheiro. Sustenta que, aos seremindagados, ambos os custodiados confessaram estarem traficando na localidade.



     O auto de apreensão indica que foram apreendidos 78g de cocaína, sendo certo que a quantidade e forma de acondicionamento de substância entorpecente que mantinha em depósito reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda. Além disso, as informações recebidas pelos policiais militares, que levaram à prisão dos indiciados, indicam que os presos estavam exercendo o tráfico de drogas na localidade. 



    A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade.



     Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Teresópolis, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta dos custodiados. 



    A questão relativa à aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo.



     Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda. 



    Destaque-se que o custodiado Renan já ostenta condenação, conforme consta de sua folha de antecedentes, sendo reincidente específico, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, como torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. 



    Por sua vez, a primariedade do custodiado Juan, por si só, não confere o direito à liberdade. Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afasta qualquer dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Note-se que, no presente caso, o crime foi cometido na residência do custodiado, o que demonstra a necessidade de sua segregação. 



    Finalmente, o crime de tráfico cometido pelos custodiados enquadra-se no disposto no art. 313, I CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão. 



    No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. Por esses fundamentos, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUAN VIEIRA DE ANDRADE e RENAN VIEIRA ANDRADEEM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente